Tribunal: TJMT
Processo: 0004568-62.2017.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004568-62.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Ronaldo Dalmoneck (APELANTE), IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO - CPF: 950.457.160-34 (ADVOGADO), ROSIEL GALVAO DOS SANTOS - CPF: 578.219.842-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fabio Rodrigues dos Santos (VÍTIMA), Valmir Rangel do Nascimento (VÍTIMA), ALDO APARECIDO CARLINI - CPF: 676.077.052-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 204.710.252-91 (VÍTIMA), IZAUL BRITO DOS SANTOS - CPF: 156.117.101-82 (VÍTIMA), FRANCISCO CHAVES DA SILVA - CPF: 365.974.731-91 (VÍTIMA), EDISON ALVES ANTUNES - CPF: 785.638.792-00 (VÍTIMA), SAMUEL ANTONIO DA CUNHA - CPF: 029.119.352-84 (VÍTIMA), Ezequias Santos de Oliveira (VÍTIMA), HELIOVAN GOMES DA ROCHA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO NEVES NOGUEIRA - CPF: 776.111.792-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RAMOS NOGUEIRA - CPF: 220.341.962-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO (VÍTIMA), EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MOISES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 283.749.082-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIR JOAO DE SOUZA - CPF: 595.027.892-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DALMONECK (APELANTE), MARCO TULIO SANTOS DUARTE - CPF: 696.574.592-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISSON PALHARIM (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ABELARDO SIEBE - CPF: 725.778.199-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON PALHARIN - CPF: 823.209.422-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004568-62.2017.8.11.0105

APELANTE: RONALDO DALMONECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, praticado por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e § 6o, do CP], por 9 [nove] vezes, e de constituição de milícia privada [art. 288-A do CP] –
SUPOSTO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA – PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NA CONDUTA DO RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida
reformatio in pejus
”
[STJ, AgRg no HC n. 721.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022].

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023].

“Por fim, quanto ao pleito de continuidade delitiva, temos que o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando igual questão à ora debatida, firmou o entendimento no sentido de que descabe falar em continuidade delitiva, pois o Colegiado
a quo
reconheceu que a conduta dolosa do ora agravante deriva de desígnios autônomos (CP, art. 70, parágrafo único), o que implica soma das penas, nos moldes do concurso material (AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004568-62.2017.8.11.0105

APELANTE: RONALDO DALMONECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ronaldo Dalmoneck, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colniza, que o condenou à reprimenda de 200 [duzentos] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, praticado por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e § 6o, do CP], por 9 [nove] vezes, e de constituição de milícia privada [art. 288-A do CP].

A defesa postula a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, assim como o reconhecimento do “concurso formal” de delitos, uma vez que
“todos os crimes de homicídio ocorreram no mesmo contexto fático”
.

A Promotoria de Justiça de Colniza requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004568-62.2017.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange única e exclusivamente possível equívoco na pena aplicada, em especial, no que tange à fração utilizada pelo juízo de origem na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, e no respeitante ao reconhecimento do concurso material de delitos, ao invés de se aplicar a regra do “concurso formal”.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável a
motivação torpe do delito
, fixando a reprimenda basilar de 14 [quatorze] anos de reclusão.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não visualizo qualquer imperfeição na dosimetria levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Digo isso porque,
“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base
,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal”
[1]
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri utilizou a fração de 1/6 [um sexto], aumentando a reprimenda basilar em 2 anos de reclusão.

Caso optasse em adotar o segundo critério, qual seja, valendo-se da fração de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, a pena seria exasperada em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Assim, o
quantum
de aumento da pena na primeira fase dosimétrica se mostra benéfico ao recorrente.

Nesse sentido:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida
reformatio in pejus
”
[2]
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo singular reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 61, inciso II, alínea c, do CP], majorando a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], encontrando a reprimenda intermediária de
16 anos e 4 meses de reclusão
.

De igual modo, não há qualquer equívoco perpetrado pelo juízo de primeira instância, uma vez que
“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[3]
.

Na terceira fase dosimétrica, a reprimenda intermediária foi aumentada em 1/3 [um terço], conforme previsão contida no art. 121, § 6o, do CP, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu que os crimes foram praticados por grupo de extermínio, encontrando-se a reprimenda definitiva de
cada
crime de homicídio qualificado em
21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

No que tange ao pleito de reconhecimento de concurso formal de delitos, melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, em seu parecer,
“o pretendido reconhecimento do concurso formal, tem-se que não merece acolhimento, uma vez que o réu, mediante nove ações, buscava atingir nove resultados, além dos crimes terem sido cometidos no mesmo contexto, mediante mais de uma ação, e contra vítimas distintas e mediante desígnios autônomos, o que caracteriza concurso material, devidamente reconhecido na sentença”
.

Conquanto a defesa tenha requestado o reconhecimento do concurso formal de delitos – quando, o correto, data máxima vênia, fosse a aplicação da regra atinente ao crime continuado –, certo é que não se põe dúvida da presença de desígnios autônomos na conduta do acusado.

Pelo que se infere do arcabouço probatório coligido nos autos, a intenção do acusado era a “limpeza” daquela área, sendo que para atingir seu desiderato ceifou a vida de todos os trabalhadores e pessoas que se fizessem presentes naquela localidade.

Faz-se ressaltar, ainda, como bem salientado pela Promotoria de Justiça de Colniza, que as vítimas não se encontravam em uma única área a ser desocupada, mas em
propriedades distintas
, evidenciando que as condutas foram autônomas e independentes entre si.

Forte em tais razões, o reconhecimento do concurso material de delitos é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“Por fim, quanto ao pleito de continuidade delitiva, temos que o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando igual questão à ora debatida, firmou o entendimento no sentido de que descabe falar em continuidade delitiva, pois o Colegiado a quo reconheceu que a conduta dolosa do ora agravante deriva de desígnios autônomos (CP, art. 70, parágrafo único), o que implica soma das penas, nos moldes do concurso material (AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

As instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado.

Verifica-se, portanto, que, com base nos fatos e circunstâncias apurados nos autos, apesar de serem semelhantes as condições de tempo e de lugar, a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos). Afastar tal conclusão exigiria análise aprofundada de matéria fático-probatória, vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 721.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023